Tribunal: TJPA
Processo: 0801733-93.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801733-93.2022.8.14.0013

APELANTE: DEIVITI LUIZ DA ROSA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB. ERRO NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA ANÁLISE DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REALIZADA NOVA ANÁLISE. PENA-BASE MANTIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM 1/6 (UM SEXTO) MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do réu sem ponderar justificativas plausíveis para algumas das circunstâncias judiciais. Após nova análise dessas circunstâncias, estas foram devidamente revaloradas – mas não a ponto de diminuir a pena-base ao mínimo legal, como requer a defesa – pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras justa, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. Na segunda fase da dosimetria da pena, foi devidamente reconhecida a atenuante da confissão, com atenuação de 1/6 (um sexto) da pena, não havendo qualquer alteração a ser realizada.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DEIVITI LUIZ DA ROSA OLIVEIRA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes capitulados no artigo 163, parágrafo único, inciso II, do CP.

Narra a
denúncia (ID 13129486)
que no dia 07.08.2022, por volta das 13h, o denunciado DEIVITI LUIZ DA ROSA OLIVEIRA causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, na cela da Delegacia de Polícia em que estava custodiado, assim agindo praticou o crime previsto no art. 250, §1º, alínea “b”, do Código Penal.

Segundo o procedimento policial, consta que o denunciado foi preso no dia 04/08/2022 em cumprimento ao mandado de prisão nº 0003779-97.2014.8.21.0070.01.0001-18, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga-RS. Ocorre que, desde a sua prisão, DEIVITI vem causando transtornos na unidade policial.

No dia 07.08.2022, por volta das 13h, a equipe que estava de plantão na Delegacia de Polícia sentiu cheiro de fumaça vindo de uma das celas e ao se deslocarem até o local visualizaram que o denunciado DEIVITI LUIZ DA ROSA OLIVEIRA ateou fogo em suas roupas e na cela em que estava.

Além disso, o denunciado jogou fezes e urina na parede e no chão do corredor da Delegacia, fato que foi registrado pelos policiais através de fotografias.

Em sede Policial, o denunciado se reservou ao direito de permanecer calado.

Foi juntado aos autos o Auto de Constatação de Dano, o qual atestou: “
Conclui-se com a análise das imagens que houve dano a cela que o indivíduo se encontrava e também nas dependências da delegacia. E que houve indícios de incêndio de acordo com a análise das imagens
”.

Em
razões recursais (ID 13129545)
, a defesa do apelante pugna pela diminuição da pena-base fixada, uma vez que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime não merecem ser valoradas negativamente, fixando a pena-base no patamar mínimo legal.

Requer, ainda, que seja mantida a incidência da atenuante da confissão espontânea, afastando-se a vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser aplicada em seu patamar máximo de 1/6 (um sexto), abaixo do mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 13129548)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e parcialmente provido
, exclusivamente no que tange à exasperação da circunstância judicial da culpabilidade.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo, no tocante à reanálise da pena-base.

É o relatório.

Sem revisão, por tratar-se de crime a que se cumula pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar, conforme abaixo demonstrado.

1. Do Erro na Dosimetria da Pena

O apelante alega a
injustiça no tocante à dosimetria da reprimenda a ele aplicada,
eis que o magistrado feriu o princípio da
proporcionalidade da pena
ao fixar sua pena no patamar acima do mínimo cominado ao crime em tela, não obstante a existência de circunstâncias judiciais favoráveis. Ademais, afirma que o juiz, ao negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime, não as justifica idoneamente. Requer, assim,
a redução da pena-base para
quantum
ao mínimo estipulado em lei
.

Esta tese
merece prosperar quanto a reanálise das circunstâncias, mas não para reduzir a pena ao patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 80002162):

“IV. DOSIMETRIA

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, emergentes no caso sub oculis, em primeira fase deve-se avaliar:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta, a culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do réu;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com tendência ao desrespeito às regras que normatizem a vida em sociedade;

MOTIVOS DO CRIME: Deve ser valorada em favor do réu, uma vez que as condições da carceragem onde se encontrava custodiado foram relevantes para a prática do delito;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Comuns ao delito;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Deve ser considerada circunstância neutra, pelas circunstâncias do caso concreto.

Isto posto, não sendo a pena de detenção a única prevista no tipo do art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP, fixo a pena base para o acusado em 1 (um) ano de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes a serem aplicadas, devendo incidir a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, pelo o que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), restando, assim, o quantitativo de 10 (dez) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, aplico a causa geral de diminuição prevista no parágrafo único, do art. 26, do CP, pelo que reduzo a pena em 2/3 (dois terços), passando a ser de 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 33 (trinta e três) dias-multa, patamar em que a torno definitiva (...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal
, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias,

que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação.

Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, nesse ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, eis que, a meu ver, o crime foi praticado em desrespeito a própria vida, pois poderia se machucar durante a queima de sua bermuda, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Quanto aos
antecedentes
, tenho como
favoráveis,
pois observo que o Apelante não possui condenação transitada em julgado, conforme certidão acostada.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
tenho-as como
neutras
, eis que não há nada nos autos a desaboná-las.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas
não o favorecem
, visto que o delito foi praticado enquanto tinha sido cumprido mandado de prisão, podendo causar grande responsabilidade aos agentes que cuidavam da prisão do réu

Os motivos do crime
são normais à espécie, em se considerando que houve até causa de diminuição da pena
.

As
consequências do delito são neutras,
eis que inerentes ao tipo penal, não tendo sido demonstrado nos autos maiores questões além das que já fazem parte do tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras justa, uma vez que fixada no patamar de 06 (seis) meses a mais que o mínimo legal, ficando em 01 (um) ano de detenção.

Ressalto, que a pena máxima cominada ao crime é de 03 (três) anos de detenção, não havendo que se falar em excesso por parte do magistrado.

Quanto ao pleito de afastamento da súmula nº 231, do STJ, verifico que devidamente atenuada a pena em 1/6 (um sexto), não havendo que se falar em redução abaixo do mínimo legal.

A pena concreta e definitiva do réu DEIVITI LUIZ DA ROSA OLIVEIRA, restou suficientemente aplicada, em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática que expôs em perigo a sua segurança e a de outros, não havendo que se falar em redução.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial no tocante a reanálise das circunstâncias judiciais ausentes de fundamentação, CONHECENDO do presente recurso, porém, LHE NEGANDO PROVIMENTO, mantendo a pena aplicada ao ora apelante.

É o voto.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023